Tribunal: STF
Processo: ARE 1400347
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente agravo (eDoc 108) em face de decisão (eDoc 88) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDoc 26) que, complementada em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO NA DECISÃO ATACADA. CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 59), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 42) violou o art. 129, I, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário em pronunciamento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 28-A, IV), conclui que (grifei):



     […] o Juízo da Execução é competente para fiscalizar o cumprimento das condições impostas, bem como definir a entidade beneficiária da prestação pecuniária a ser paga pelo indiciado, nos termos do art. 28 -A, IV, do Código de Processo Penal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito[...] 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.399.428, ministro Luiz Fux; ARE 1.379.460, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.388.404, ministro Edson Fachin.



    Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 168-A E 367-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.153.963 AgR, ministro Luiz Fux - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator